Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712147-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS LIMA DOS SANTOS, JESSICA MAGALHAES CARDOSO, DANIEL TEIXEIRA DA SILVA, MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS, ANDERSON LUIS PAULO DE CALDAS, JAQUELINE FERNANDES ALVES, KAMILLA HELLEN CASTRO CARVALHO, JAQUELINE TEIXEIRA MOURA DA FROTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KAMILLA HELLEN CASTRO CARVALHO, SERGIO GODINHO TORRES FILHO, KENYA PAULA BEZERRA DE ARAUJO, SAU ALVES DE JESUS, ERICK ANGELICO DA SILVA DESPACHO Diante da certidão de ID 79641771, intime-se a Defensoria Pública, para, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, apresentar as razões de apelação do réu ERICK ANGELICO DA SILVA. Após, ao Ministério Público com ofício no 1o grau de jurisdição, para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026 14:19:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator